Tribunal: TJBA
Processo: 8006006-76.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006006-76.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR registrado(a) civilmente como ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM EM FACE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA E RELATIVA. ART. 3.º, § 3.º, DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADO Nº 1 DO FONAJE. PRERROGATIVA DO AUTOR NA ESCOLHA DO RITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é relativa e facultativa, sendo conferido ao autor o direito subjetivo de optar pelo rito sumaríssimo ou pelo procedimento comum da Justiça Ordinária.

2. O elevado volume de processos ou a diferença de estrutura entre as unidades judiciárias não autorizam a declinação de competência de ofício, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e ao livre acesso à jurisdição.

3. Havendo opção expressa do jurisdicionado pela via comum, fundamentada inclusive na eventual necessidade de prova pericial complexa, deve ser respeitado o rito escolhido.

4. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8006006-76.2020.8.05.0063
, em que figuram como apelante
SEBASTIAO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25